Tribunal: TJPA
Processo: 0000891-51.2008.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000891-51.2008.8.14.0074

APELANTE: MARIO LUCIO CAMPOS SOUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000891-51.2008.8.14.0074

EMBARGANTE: MARIO LUCIO CAMPOS SOUTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Mário Lúcio Campos Souto contra acórdão oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a condenação imposta em Ação Civil Pública por danos ambientais. O embargante foi condenado ao pagamento de R$ 150.000,00, a título de danos materiais e morais coletivos, por extração irregular de areia com uso de draga de sucção, sem licenciamento ambiental, em área de 0,5 hectares. A defesa alegou omissão quanto à desproporcionalidade da indenização e à fragilidade probatória, pleiteando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a matéria e os elementos constante nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a proporcionalidade da indenização, ao reconhecer a gravidade da conduta ilícita, o risco ambiental gerado e a legitimidade do valor arbitrado com base nos princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador.

4.

A extração mineral sem licença é considerada ilícita ambiental por si só, sendo irrelevante a pequena extensão da área afetada ou o uso de equipamentos domésticos.

5.

A regeneração natural da área não afasta a obrigação de reparar o dano ambiental, que possui natureza imprescritível.

6.

A tentativa de comparação com precedentes sobre valores fixados em outras condenações não constitui parâmetro vinculativo, pois a indenização deve considerar o caso concreto.

7.

Os embargos se destinam a reabrir discussão de mérito, finalidade incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo pericial não invalida a condenação por dano ambiental quando há auto de infração regularmente lavrado por órgão competente.

2.

A extração mineral sem licença é conduta ilícita autônoma, independentemente da extensão da área ou do impacto ambiental efetivamente causado.

3.

A reparação por dano ambiental é imprescritível e não se extingue pela regeneração natural da área.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo vício efetivo no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados nominalmente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaraçã
o,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de setembro 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por
Mário Lúcio Campos Souto
contra o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de procedência da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

O embargante fora condenado ao pagamento de indenização por danos ambientais decorrentes de extração irregular de areia

mediante o uso de draga de sucção, na Vicinal do Cemitério, na Rodovia PA 150, km 132, sem o devido licenciamento ambiental, prática essa consubstanciada no Auto de Infração nº 0998/2008-GERAD, lavrado pelo IBAMA. O Juízo
a quo
fixou reparação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos materiais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valores mantidos em segundo grau.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não enfrentou tese expressamente suscitada em apelação, relativa à desproporcionalidade da condenação arbitrada em comparação com precedentes desta Corte em casos de maior gravidade ambiental.

Em síntese, alega que a condenação se baseou em prova frágil, consubstanciada apenas no auto de infração e apreensão de equipamentos, sem laudo pericial ou prova técnica que demonstrasse a extensão do dano. Defende, ainda, a tolerabilidade do suposto impacto ambiental, considerando tratar-se de atividade de subsistência, realizada em pequena área de 0,5 hectares, com uso de equipamentos domésticos.

Aduz que, decorrido período superior a dezessete anos, a área encontra-se naturalmente regenerada, não havendo, portanto, justificativa para imposição de indenização tão elevada. Ressalta, outrossim, sua condição de hipossuficiência econômica, o que torna inviável o cumprimento da obrigação no valor arbitrado.

Para reforçar sua tese, invoca precedentes deste Tribunal, em que foram fixadas indenizações muito inferiores – entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – mesmo em hipóteses de desmatamento de dezenas ou centenas de hectares, condutas de gravidade incomparavelmente superior.

Afirma, portanto, que o valor da condenação no caso concreto viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade, além de configurar enriquecimento sem causa e sanção desmedida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, e com
efeitos infringentes
, reformar o acórdão para julgar improcedente a ação, em razão da insuficiência de provas.

O Ministério Público, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (Num. 28766453).

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Cumpre, desde logo, demonstrar a completa improcedência das alegações deduzidas nos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo réu. As razões expostas não se ajustam ao escopo processual dos embargos, tampouco infirmam os fundamentos jurídicos exaustivamente enfrentados no acórdão recorrido, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

Em primeiro lugar, a suposta omissão relativa à análise da proporcionalidade da indenização não procede. O acórdão apreciou expressamente a questão da extensão do dano e da necessidade de imposição de condenação pecuniária compatível com a gravidade da conduta ilícita, deixando claro que a extração de areia com uso de draga, sem licença ambiental, configura atividade potencialmente poluidora e, por isso, enseja a aplicação dos princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador. A responsabilização não se mede apenas pela extensão material da área afetada, mas sobretudo pela gravidade da conduta e pelo risco que ela representa ao equilíbrio ecológico. Logo, não há omissão, mas mera irresignação com o resultado.

Quanto à alegação de que a condenação estaria fundada em “prova frágil”, importa sublinhar que o acórdão reconheceu expressamente a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração lavrado pelo IBAMA. A ausência de laudo pericial não desnatura a ilicitude da conduta, porque o conjunto documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência do ilícito ambiental.

No que tange à tese de tolerabilidade do impacto, o acórdão foi categórico: a extração mineral sem licença, ainda que em pequena área, é ilícita por si só e insuscetível de ser considerada “irrelevante” ou “tolerável” sob a ótica do Direito Ambiental. A Constituição Federal (art. 225, caput e § 3º) e a Lei nº 6.938/81 (art. 14, § 1º) estabelecem a responsabilidade objetiva do poluidor, de modo que a simples prática da atividade ilícita, independentemente da prova de dano em larga escala, já legitima a responsabilização e a imposição da reparação.

A invocação da regeneração natural da área também foi expressamente enfrentada no julgamento. Restou devidamente assinalado que a obrigação de reparar danos ambientais é imprescritível e não se extingue pelo mero decurso do tempo ou por eventual recomposição espontânea do ambiente. Admitir o contrário implicaria estimular práticas lesivas sob o falso argumento de que a natureza, por si só, absorveria os prejuízos, o que afronta a própria lógica do sistema protetivo ambiental.

Por fim, a tentativa de cotejar o caso concreto com precedentes em que foram fixadas indenizações inferiores não se sustenta. A fixação do
quantum
reparatório foi devidamente justificada no acórdão, considerando-se a natureza da atividade ilícita, o potencial poluidor do método empregado e a função pedagógica da indenização. Além disso, a comparação casuística com outros processos não pode ser utilizada como parâmetro vinculativo, visto que cada situação deve ser examinada em seu contexto fático e probatório específico.

O acórdão enfrentou de forma direta os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais relevantes sobre a matéria apreciada, de modo que o
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça e dos demais Tribunais pátrios.

Assim, resta evidente que os embargos não apontam efetiva omissão, obscuridade ou contradição, mas pretendem reabrir discussão já exaustivamente dirimida pelo órgão julgador, o que é incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025